Tribunal: TJMT
Processo: 1023604-47.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023604-47.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), E. P. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 47.934.703/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

APELADO:
E. P. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO E TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM DUAS ASSINATURAS – VINCULADO A NOTA PROMISSÓRIA – EXECUTORIEDADE
–

CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA –
PRECEDENTES DO
S
TJ –
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
–

SENTENÇA ANULADA –

RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

O contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota
promissória a ele vinculada
.
(Precedentes STJ)

Impõe-se a anulação da sentença para reconhecer-se a possibilidade de
prosseguimento da
ação de execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, tirado contra sentença
(ID. no 2
6
3217878
)
proferida pelo MM.
Juiz de Direito da
Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de

Várzea
Grande
-MT
, que nos autos da
Ação de
Execução de Título Extrajudicial
,
ajuizada
em face de
E. P. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
,
julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso
IV
, do CPC,
por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
, nos seguintes termos:

“
(...)
Da análise dos documentos que acompanham a inicial, este juízo verificou que o título apresentado pelo exequente possuia assinatura de apenas uma testemunha, o que retira a força de título executivo, mormente em se tratando de documento particular onde a lei exige a presença de duas testemunhas para o ato (CPC, art. 784, III).

(...)

7. Assim, considerando que o exequente não sanou a irregularidade legal, a extinção é a medida que se impõe.

8. Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente demanda ante a ausência de requisitos legais, nos termos do art. 485, 321 do Código de Processo Civil.

(...)
”
(grifo

original)

Em suas raz
õ
es recursais,
a
parte
recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Nulidade da sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposta ausência dos requisitos legais para execução
.

Recurso
tempestivo
e custas recolhidas
.
(
ID
no
2
63366273
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

APELADO:

E. P. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposta ausência dos requisitos legais para execução.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, tirado contra proferida pelo MM.
da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial
,
ajuizada em face de E. P. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Em suas razões recursais, afirma a parte recorrente
que houve claro equívoco do magistrado, porque
é válida execução quando a pretensão executiva se encontra alicerçada, também, em Nota Promissória, sendo inaplicável a Súmula 258, do STJ, quando o título foi emitido em garantia de Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças
.

Prossegue afirmando que
mesmo não tendo as assinaturas de duas testemunhas ele tem força executiva, diante da nota promissória acostada junto com o contrato, vez que foi dada como garantia contratual. Dessa forma, se a ação de execução de título extrajudicial fosse ajuizada apenas o contrato de confissão de dívida e sem as assinaturas, aí sim não teria a sua eficácia executiva.

Por fim, defende
o
retorno dos autos a instância singela para regular processamento do feito.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que
o recurso comporta
acolhimento
.

No que tange aos requisitos do título executivo, o art. 784, III, do CPC, dispõe que o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas se perfaz como título extrajudicial.

Entretanto, observa-se que, no “
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
”, há a assinatura de uma testemunha

(ID
263217864
).

Nesse sentido, sabe-se que
a exigência de assinatura de duas testemunhas em documento particular pode ser relativizada quando outros elementos idôneos estão presentes.

Isto porque
, acerca da executoriedade do título, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o contrato de confissão de
dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DECONFISSÃODEDÍVIDASEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS.

EXECUTIVIDADE.

1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva danotapromissóriaa elevinculada.

2. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp 1341604/
SP ,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018,
DJe
15/06/2018)

Nesse sentido
também
, é a jurisprudência
caseira
:

“
APELAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
- CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM DUAS ASSINATURAS - VINCULADO A NOTA PROMISSÓRIA - EXECUTORIEDADE -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - ART 917, §§ 3o E 4o, DO CPC - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.

Alegado excesso de execução que não encontra respaldo em fundamentação e no cumprimento do art. 917, § 3o, do CPC.

(N.U 1024465-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS
TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO EM SITUAÇÕES COM ELEMENTOS IDÔNEOS.
MATÉRIA DEMANDANTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
“1. A exigência formal de assinatura de duas testemunhas em título executivo extrajudicial pode ser mitigada quando há elementos idôneos que comprovam sua validade. 2. Questões que demandam dilação probatória são inviáveis de análise em sede de exceção de
pré
-executividade.”
(...)”

(N.U 1028909-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

Assim, há que se admitir a eficácia executiva da nota promissória, ainda que ausentes as assinaturas de duas testemunhas no contrato de confissão de dívida. Não há, portanto, inconsistência no prosseguimento da execução.

Portanto,
com a devida vênia, o d
outo
magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de
reformar
a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular processamento do feito.

Inaplicável arbitramento de honorários no presente caso
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025